Tribunal: STF
Processo: Pet 9044
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO – INADEQUAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Município de Paranavaí busca suspensão do precatório nº 0000361-29.2002.8.16.0130, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Conforme narra, foi condenado, em sentença formalizada pela Segunda Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Paranavaí, confirmada em sede de apelação e de recurso especial – trânsito em julgado em 16 de agosto de 2018 –, ao pagamento de indenização por desapropriação indireta. Diz da pretensão de ajuizar ação rescisória, ante apontada dissonância do julgado com o assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332. Afirma a competência do Supremo para decidir o pedido, considerado eventual extraordinário na futura rescisória e aplicação subsidiária da Lei nº 8.437/1992.
    No campo precário e efêmero, requer a suspensão do precatório judicial até a apreciação final da rescisória. Sucessivamente, caso inadmitida a petição, postula o exame como reclamação ou medida cautelar inominada, visando a suspensão até o julgamento definitivo dos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332.
    2. Não há, na origem, exame de admissibilidade de recurso extraordinário eventualmente interposto. A teor do artigo 1.029, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo crivo, a apreciação de pedido de empréstimo de efeito suspensivo não se inclui na esfera de atribuições do Supremo.
    A jurisprudência é pacífica a esse respeito, devendo-se ter presentes os verbetes nº 634 e 635 da Súmula do Supremo:
    Verbete nº 634 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.
    Verbete nº 635
    Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de seu juízo de admissibilidade. 
    Quanto ao recebimento do pedido como a consubstanciar reclamação, descabe observar o princípio da fungibilidade, ante o objeto – aguardar o julgamento de embargos declaratórios na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.336. 
    A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão por si proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à petição.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator